Tribunal: TJBA
Processo: 8009205-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009205-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: BETHANIA DE CASTRO SILVEIRA CAVALCANTI Advogado(s): PJ10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, no qual a parte embargante alega a existência de contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na análise da existência, ou não, de contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, considerando que a parte embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Nos termos da legislação processual, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. A contradição que enseja embargos deve ser interna à decisão, entre suas proposições ou comandos. 5. O acórdão embargado é claro e coerente em sua fundamentação, inexistindo qualquer vício que justifique a sua modificação ou integração. 6. A parte embargante, sob pretexto de existência de contradição, visa rediscutir fundamentos e provas do mérito, o que é inadmissível na via dos aclaratórios. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado, tampouco constituem via própria para prequestionamento quando não evidenciado vício decisório. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado. 2. É incabível o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento de nº 8009205-28.2025.8.05.0000, figurando como parte embargante, FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e, como parte embargada, BETHANIA DE CASTRO SILVEIRA CAVALCANTI. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de_________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA